Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009646-39.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), ADRIANO JORGE DA SILVA NETO - CPF: 550.855.121-20 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO INDEA (EMBARGADO), Coordenador da UNISECOR/INDEA-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CORRDENADOR DO UNISSECOR-INDEA-MT (EMBARGADO), COORDENADOR DO UNISECOR-INDEA-MT (EMBARGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR A ILEGALIDADE DO ATO COMBATIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO JORGE DA SILVA NETO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, denegou a segurança, julgando extinto o
mandamus
(sem resolução do mérito), impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante defende que o acórdão é contraditório, tendo em vista que colacionou aos autos todos os documentos e provas de que dispunha, alegando que
“
os argumentos do Impetrado em nada alteraram as provas pré-constituídas de que: 1) o impetrante foi demitido; 2) não havia sido garantido o direito de recorrer
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, a fim de que seja afastada a alegação de ausência de prova pré-constituída, visto que as provas são suficientes à análise do pedido realizado, bem como para reconhecer que as provas juntadas eram as únicas possíveis de ser apresentadas (id. 82013955).

Contrarrazões apresentadas (id. 82632450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ADRIANO JORGE DA SILVA NETO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, denegou a segurança, julgando extinto o
mandamus
(sem resolução do mérito), impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado é contraditório, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, como bem consignado no corpo do voto,
“
o impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo,
pois sequer apresentou cópias do Processo Administrativo Disciplinar no 543558/2017 de modo a possibilitar a análise quanto à eventual violação ao devido processo legal
, ao contraditório ou à ampla defesa
” (id. 81328471).

Foi consignado, ainda, que o impetrante
“
se limitou a aduzir que não fora intimado quanto à decisão final que resultou na sua demissão, fato que teria impossibilitado a interposição de recurso administrativo, todavia, como já mencionado, a ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado
”
(id. 81328471).

Conclui-se que o
mandamus
foi extinto (sem resolução de mérito), ante a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade do ato.

Desse modo, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Diante disso, necessário salientar que a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento anterior, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionada insurgência, uma vez que ausentes quaisquer dos vícios capazes de ensejar a proposição dos aclaratórios.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021